Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0719224-76.2021.8.07.0000 Suscitante Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras Suscitado(s) Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face da decisão do e. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, declinatória da competência para processar e julgar a ação de inventário autuada como processo 0702035-58.2020.8.07.0009, requerida por Rosa Costa de Lima em razão do falecimento de seu genitor, Sebastião Tanques de Lima. O juízo suscitado, a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, declinou da competência ao acolher manifestação do Ministério Público, porque antes do óbito, Sebastião Tanques de Lima residiu em Vicente Pires/DF internado em home care, localidade abrangida pela competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O juízo suscitante, 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, considerou a afirmação da autora do inventário, de que seu genitor, embora estivesse internado em home care domiciliar em Vicente Pires/DF, essa situação não alterou o domicílio em Samambaia/DF, localidade em que situado o imóvel objeto do inventário, nos termos do art. 70 do CC, porque lá se estabeleceu com ânimo definitivo. Argumenta que o foro do último local de domicílio do falecido é o competente para o inventário, de acordo com o art. 1.785 do CC e o art. 48 do CPC. Assinala o descabimento da intervenção do Ministério Público na demanda pela ausência de interesse legitimador de sua atuação. Afirma não ser possível o acolhimento da manifestação ministerial pela declinação de competência. Segundo o suscitante, não é juridicamente admissível a iniciativa do i. juízo suscitado para declinar de ofício em demanda submetida à competência relativa, nos termos do enunciado sumular 33 do c. STJ, porque indispensável a iniciativa da parte para suscitar a incompetência do juízo. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.